Tribunal: TJMT
Processo: 1026140-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026140-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TCHE COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 08.807.793/0001-67 (AGRAVADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REMISSÃO E ANISTIA (LCE/MT N. 631/2019, ART. 3º) FUNDADAS NA LISTAGEM DO DECRETO ESTADUAL N. 1.767/2018 (INCLUSÃO DO DECRETO N. 2.686/2010). NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA SOBRE A VINCULAÇÃO CONCRETA DO CRÉDITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da Vara Única de Nova Monte Verde que acolhe exceção de
pré
-executividade para declarar a inexigibilidade e extinguir o crédito tributário da CDA n. 20224549 por remissão e anistia (art. 3º da LCE/MT n. 631/2019), em razão de o Decreto Estadual n. 2.686/2010 constar no rol do Decreto Estadual n. 1.767/2018; pretende-se a reforma do decisum para reconhecer a inadequação da via eleita e a regularidade formal da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de
pré
-executividade é via adequada quando a controvérsia exige dilação probatória acerca da origem e do enquadramento do crédito na remissão/anistia; (
ii
) estabelecer se o crédito da CDA n. 20224549 é automaticamente extinto pela LCE/MT n. 631/2019, art. 3º, apenas pela inclusão do Decreto n. 2.686/2010 no Decreto n. 1.767/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de
pré
-executividade só se admite para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, à luz da Súmula 393 do STJ.

4. A extinção do crédito pela remissão e anistia do art. 3º da LCE/MT n. 631/2019 depende de comprovação inequívoca de que o débito está vinculado, concreta e exclusivamente, a benefício fiscal instituído por ato normativo listado no Decreto n. 1.767/2018; a aferição dessa vinculação, no caso, exige prova e instrução incompatíveis com a via estreita.

5. A CDA n. 20224549 se funda em “RES. 007/2008-SARP c/c DEC. 2.686/2010”; a Resolução 007/2008 possui natureza fiscalizatória/regime especial (RICMS/MT/2014,
arts
. 915 e segs.) e não institui tributo, não havendo nulidade automática do lançamento pela mera revogação superveniente do Decreto n. 2.686/2010.

6. A simples inclusão do Decreto n. 2.686/2010 no rol do Decreto n. 1.767/2018 (editado para fins da LC Federal n. 160/2017 e do Convênio ICMS 190/2017) não autoriza, por si só, a extinção automática de qualquer crédito sem demonstração pré-constituída da subsunção integral às hipóteses de remissão e anistia.

7. A jurisprudência local reconhece a legalidade da Resolução 007/2008-SARP e reafirma os limites da exceção de
pré
-executividade, reforçando que questões que demandam prova não se resolvem nessa via (TJMT, N.U 1010178-16.2022.8.11.0041, j. 24/07/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de
pré
-executividade exige matéria de ordem pública demonstrada por prova pré-constituída e insuscetível de dilação probatória (Súmula 393/STJ). 2. A remissão e a anistia do art. 3º da LCE/MT n. 631/2019 pressupõem comprovação inequívoca de que o crédito decorre de benefício fiscal instituído por ato listado no Decreto n. 1.767/2018, não bastando a referência genérica ao Decreto n. 2.686/2010. 3. A Resolução SEFAZ/MT n. 007/2008, de natureza fiscalizatória, não institui tributo e sua conjugação com o Decreto n. 2.686/2010 não implica nulidade automática do lançamento, impondo-se instrução adequada para afastar a exigibilidade.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 155, § 2º, XII, g; LCE/MT n. 631/2019, art. 3º e § 1º, I, a; Decreto Estadual/MT n. 1.767/2018 (e anexos); Decreto Estadual/MT n. 2.686/2010; Resolução SARP/SEFAZ/MT n. 007/2008; RICMS/MT/2014,
arts
. 915 e seguintes; LC Federal n. 160/2017; Convênio ICMS 190/2017.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 393; TJMT, N.U 1010178-16.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24/07/2024, DJE 26/07/2024; TJMT, N.U 1033170-44.2017.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09/09/2025, DJE 09/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela pessoa jurídica
Tche
Comércio e Indústria de Equipamentos Agrícolas LTDA - ME, para declarar a inexigibilidade do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20224549, reconhecendo a sua extinção por força da remissão e anistia previstas no art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 631/2019, em razão da inclusão do Decreto Estadual n. 2.686/2010 no rol do Decreto n. 1.767/2018.

Inicialmente, o Recorrente argumenta que a exceção de
pré
-executividade foi manejada de forma inadequada, pois a controvérsia demanda dilação probatória quanto à efetiva aplicação do benefício fiscal pela Agravada e à existência de ato concessivo válido, o que inviabilizaria a via estreita eleita.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a interpretação adotada pelo Juízo de origem quanto à abrangência da referida norma afronta os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público.

Aduz
que, ao reconhecer de forma ampla e automática a remissão e anistia com base apenas na listagem do decreto estadual, o Juízo singular violou os princípios da legalidade, da reserva legal em matéria tributária e da separação dos poderes, comprometendo o interesse público na arrecadação tributária e na proteção do erário.

Com tais razões, requer o provimento do A
gravo de Instrumento
interposto,
para que seja reformada a
decisão objurgada.

Por meio da decisão de id.
305306852
,
o Relator recebeu o recurso
sem conceder
o
efeito suspensivo
requerido.

Contraminuta ofertada pela parte
a
gravada no id.
3
11618861.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
o Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a decisão prolatada nos autos da
Execução Fiscal que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela pessoa jurídica
Tche
Comércio e Indústria de Equipamentos Agrícolas LTDA.

Extrai-se dos autos originários que
, em sede de execução fiscal, a pessoa jurídica executada apresentou exceção de
pré
-executividade por meio da qual sustenta, em síntese, que o crédito tributário consubstanciado no CDA n. 20224549 é inexigível, eis que fundamentado no Decreto Estadual n. 2.686/2010, o qual foi expressamente incluído na lista de atos normativos editados em desacordo com a Constituição Federal, conforme anexo do Decreto Estadual n. 1.767/2018. Desse modo, o crédito tributário estaria extinto por remissão e anistia, nos termos do art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 631/201

Após apresentad
a a impugnação à exceção de
pré
-executividade pelo Estado de Mato Grosso,
o Juízo de primeiro grau pro
lato
u
a seguinte decisão
:

“[...]
Apesar do ordenamento processual pátrio não dispor expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de
pré
-executividade, malgrado esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, têm admitido este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo.

A questão encontra-se inclusive pacificada pelo STJ, por meio da Súmula nº 393: “A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

De acordo com a jurisprudência consolidada pela Corte Superior, a exceção de
pré
-executividade tem caráter excepcional, cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (
ii
) indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória.

Dentre as matérias que passíveis de conhecimento de
oficio
pelo magistrado estão as condições da ação e os pressupostos processuais, portanto, adequada é a análise de legitimidade passiva por meio dos estreitos limites da exceção de
pré
-executividade, desde que amparada por prova pré-constituída.

Inicialmente, afasto a preliminar de preclusão arguida pelo Estado. Embora a legalidade do regime cautelar da Resolução 007/2008 já tenha sido discutido em decisão anterior (ID 120205228), a presente exceção se fundamenta em causa de pedir distinta, qual seja, a extinção do crédito tributário por remissão e anistia, com base na inclusão do Decreto nº 2.686/2010 no rol de atos normativos cujos débitos foram anistiados pela Lei Complementar nº 631/2019. Tratando-se, portanto, de fundamento novo, não apreciado anteriormente, o que autoriza sua
analise
.

No mérito, a controvérsia cinge-se à exigibilidade do crédito tributário constante na CDA nº 20224549.

Registra-se que a questão não demanda dilação probatória, uma vez que a análise se restringe à verificação de documentos públicos (a CDA e os Decretos e Leis Estaduais), sendo a matéria passível de conhecimento nesta via excepcional.

Pois bem. O Decreto nº 1.767/2018 foi editado para “divulgar a relação dos atos normativos (...) instituidores de isenções, de incentivos e de benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, no território mato-grossense, em desacordo com o disposto na alínea 'g' do inciso XII do § 2° do artigo 155 da Constituição Federal", para fins da Lei Complementar Federal nº 160/2017 e do Convênio ICMS 190/2017.

Posteriormente, a Lei Complementar Estadual nº 631/2019, em seu artigo 3º, concedeu remissão e anistia aos créditos tributários decorrentes dos atos normativos listados, entre outros, no Decreto nº 1.767/2018, nos seguintes termos:

Art. 3º Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.

§ 1º A remissão e a anistia previstas no caput deste artigo compreendem, exclusivamente, os créditos tributários, constituídos ou não, vinculados a benefícios fiscais, que atenderem as seguintes premissas: I - sejam decorrentes de atos normativos que, alternativamente: a) tenham sido consignados na relação anexa ao Decreto nº 1.420, de 28 de março de 2018, ou na relação anexa ao Decreto nº 1.767, de 28 de dezembro de 2018 e respectivas alterações;

A CDA nº 20224549 aponta como fundamento da infração os “DÉBITOS DO ICMS – RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010”. A parte excipiente demonstrou, por meio de prova documental pré-constituída, que o Decreto Estadual nº 2.686/2010 está expressamente arrolado no item 150 do Apêndice II do Decreto Estadual nº 1.767/2018.

Desse modo, o próprio Estado de Mato Grosso, ao listar o Decreto nº 2.686/2010 no rol de atos normativos cujos débitos seriam remidos e anistiados, reconheceu a mácula em sua origem e promoveu a extinção dos créditos tributários dele decorrentes.

Assim, comprovada a extinção do crédito tributário por remissão e anistia, a CDA nº 202224549 perde seus atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, o que acarreta a nulidade da execução quanto a este título.

Diante do exposto, ACOLHO a exceção de
pré
-executividade, oposta por TCHE COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA – ME (ID 168770391), para DECLARAR a nulidade e inexigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA nº 20224549, em razão de sua extinção por remissão e anistia, nos termos do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 631/2019, devendo o feito prosseguir com relação ao crédito remanescente.

Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte exequente/
Excepta
ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor do patrono da parte excipiente, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito extinto, nos termos do art. 85, §3º, inc. I, do CPC.

Para evitar tumulto processual, consigno que eventual execução dos honorários deverá ser proposta em ação autônoma, distribuída por dependência a estes autos.

Homologo, ainda, eventual desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada nos autos.

Dando prosseguimento ao feito, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o regular andamento do feito, visando à satisfação do crédito tributário em execução, sob pena de arquivamento
”
(id. 19
7353672
, dos autos originários)
.

Da decisão,
o Estado de Mato Grosso aviou
o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual
passo
à análise.

Argumenta o Recorrente que a exceção de
pré
-executividade foi manejada de forma inadequada, pois a controvérsia demanda dilação probatória quanto à efetiva aplicação do benefício fiscal pela Agravada e à existência de ato concessivo válido, o que inviabilizaria a via estreita eleita.

É consabido que a exceção de
pré
-executividade constitui instrumento de defesa do executado para arguir matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, desde que haja prova pré-constituída nos autos e não seja necessária dilação probatória, especialmente quando se trata de vícios formais do título executivo ou de inexigibilidade do crédito tributário.

Tal admissibilidade encontra fundamento tanto na jurisprudência consolidada quanto nos princípios da celeridade e da economia processual, como assinala o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 393:

A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No caso concreto,
a Certidão de Dívida Ativa n. 20224549, objeto do feito executivo, busca a cobrança de débito ICMS
, enquadrado no art. 1º da Resolução n. 07/2008-SARP, combinado com o Decreto n. 2.686/2010, ambos do Estado de Mato Grosso.

A parte recorrida sustenta que referido decreto encontra-se listado no Decreto Estadual n. 1.767/2018, sendo, portanto, abrangido pela remissão e anistia dispostas no art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 631/2019, que dispõe:

Art. 3º Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.

E mais:

§ 1º A remissão e a anistia previstas no caput deste artigo compreendem, exclusivamente, os créditos tributários, constituídos ou não, vinculados a benefícios fiscais, que atenderem as seguintes premissas:

I – sejam decorrentes de atos normativos que, alternativamente:

a) tenham sido consignados na relação anexa ao Decreto nº 1.420, de 28 de março de 2018, ou na relação anexa ao Decreto nº 1.767, de 28 de dezembro de 2018 e respectivas alterações.

Importante esclarecer que a Resolução n. 007/2008-SARP/SEFAZ não
criou novo
tributo, tampouco inovou em relação à hipótese de incidência ou à majoração de alíquota do ICMS. Trata-se de instrumento de natureza administrativa, voltado à implementação de regime especial de controle fiscal de contribuintes reincidentes em inadimplência, conforme previsão no art. 915 e seguintes do RICMS/2014.

A jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade da instituição de medidas de natureza fiscalizatória por resolução administrativa, desde que com fundamento legal expresso:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO 07/2008-SARP. LEGALIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Este Tribunal já se posicionou acerca da legalidade da Resolução 07/2008-SARP da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que estabelece regime cautelar administrativo para garantir o cumprimento de obrigações fiscais, não representando inovação ilegal ou inconstitucional.

2. A exceção de
pré
-executividade é admissível nas execuções fiscais para discutir questões de ordem pública que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). 3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1010178-16.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

Além disso, o Decreto n. 2.686/2010, embora posteriormente revogado com a edição do Regulamento do ICMS/2014, disciplinava a regularização de pendências tributárias e
não era a única base de sustentação normativa do lançamento discutido
, tampouco sua revogação
ex
nunc
acarreta nulidade automática dos débitos exigidos sob sua égide.

No presente caso, a parte executada não logrou demonstrar, de forma clara e irrefutável, que os débitos exigidos na CDA n. 20224549 decorreram exclusivamente da fruição de benefícios fiscais instituídos com fundamento exclusivo no Decreto n. 2.686/2010, tampouco que a exigência consubstanciada no título executivo se enquadra, integralmente, nas hipóteses alcançadas pela remissão e anistia legal.

Dessa forma, a análise da extensão da remissão/anistia, bem como da origem concreta do crédito exequendo, demandaria instrução probatória para aferição da efetiva fruição do benefício fiscal, o que se mostra incompatível com o rito sumaríssimo da exceção de
pré
-executividade.

Nessa linha de intelecção, colaciono o seguinte julgado sob minha relatoria:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL COM FATO GERADOR EM 2005. EC 87/2015 E TEMA 1093/STF. IRRETROATIVIDADE E LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. RESOLUÇÃO SEFAZ/MT N. 007/2008 C/C DECRETO ESTADUAL N. 2.686/2010. REGIME ESPECIAL FISCALIZATÓRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. “FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS – ENVIO DE TAD PARA O CCF”. TEMA 1184/STF (EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR) E RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. INAPLICABILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame

Apelação cível interposta por ente estadual contra sentença que, ao acolher parcialmente exceção de
pré
-executividade em execução fiscal aparelhada por CDA n. 2017201233 (valor original: R$ 1.970.451,05), extinguiu o feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), reconhecendo a inexigibilidade de créditos, inclusive relativos ao ICMS-DIFAL, e afastando a cobrança de rubricas fundadas na Resolução SEFAZ/MT n. 007/2008 c/c Decreto n. 2.686/2010 e em “Falta de recolhimento do ICMS – envio de TAD para o CCF”. II. Questão em Discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se é exigível o ICMS-DIFAL referente a fatos geradores de maio e setembro de 2005, à luz da EC 87/2015 e da modulação do Tema 1093/STF; (
ii
) estabelecer se permanecem válidos os lançamentos autônomos apoiados na Resolução SEFAZ/MT n. 007/2008 c/c Decreto n. 2.686/2010 e a infração “Falta de recolhimento do ICMS – envio de TAD para o CCF”; (
iii
) determinar se se aplica ao caso o Tema 1184/STF (execução fiscal de baixo valor) e a Resolução CNJ n. 547/2024. III. Razões de Decidir

A cobrança do DIFAL pressupõe a EC 87/2015 e lei complementar de normas gerais, conforme fixado no Tema 1093 (RE 1.287.019/DF); fatos geradores de 2005 antecedem a própria previsão constitucional, atraindo os princípios da legalidade estrita (CF, art. 150, I) e da irretroatividade (CTN, art. 106), o que torna inexigíveis os créditos assim constituídos.

A modulação dos efeitos no Tema 1093 alcança apenas cobranças amparadas na EC 87/2015/Convênio ICMS 93/2015, não servindo para convalidar exigências anteriores à existência de competência constitucional específica.

A remissão e anistia previstas na Lei Complementar Estadual n. 631/2019, art. 3º, revelam o reconhecimento objetivo de cobranças fundadas em atos desconformes ao art. 155, § 2º, XII, g, da CF, reforçando a impossibilidade de exigência de DIFAL pretérito.

A Resolução SEFAZ/MT n. 007/2008 possui natureza fiscalizatória e de regime especial, não instituindo tributo nem majorando alíquota, sendo reputada legítima pela jurisprudência local; sua higidez afasta a nulidade automática dos lançamentos que nela se apoiam, ainda que o Decreto n. 2.686/2010 tenha sido posteriormente revogado (efeitos
ex
nunc).

A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória; ausente demonstração inequívoca de que os débitos sob “RES. 007/2008 c/c DEC. 2.686/2010” e “Falta de recolhimento do ICMS – envio de TAD para o CCF” derivam exclusivamente de infrações acessórias inválidas, impõe-se a preservação desses lançamentos (Súmula 393/STJ aplicada pelo Tribunal local).

O Tema 1184/STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 (execuções de baixo valor inferiores a R$ 10.000,00) não se aplicam ao caso, cujo montante supera o teto objetivo, sendo indevida a imposição de requisitos prévios de ajuizamento; interpretação extensiva do precedente viola devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), legalidade (CF, art. 37, caput) e segurança jurídica. IV. Dispositivo e Tese Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É inexigível o ICMS-DIFAL relativamente a fatos geradores anteriores à EC 87/2015, por ofensa aos princípios da legalidade e da irretroatividade, não sendo a modulação do Tema 1093/STF apta a convalidar exigências pretéritas. 2. A Resolução SEFAZ/MT n. 007/2008, como regime especial fiscalizatório, é válida e autoriza a manutenção de lançamentos que nela se apoiam, não havendo nulidade automática pela revogação superveniente do Decreto n. 2.686/2010, e a exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória para infirmá-los sem prova inequívoca. 3. O Tema 1184/STF e a Resolução CNJ n. 547/2024, restritos a execuções de baixo valor (inferiores a R$ 10.000,00), são inaplicáveis quando o crédito supera o limite, sendo incabível extinguir a execução por ausência de medidas prévias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LIV, 37, caput, e 150, I; CTN, art. 106; EC n. 87/2015; Lei n. 6.830/1980 (LEF), art. 3º, parágrafo único; CPC/2015,
arts
. 485, VI, e 803, I; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º, § 1º; RICMS/MT/2014,
arts
. 915 e 916; Lei Complementar Estadual/MT n. 631/2019, art. 3º; Convênio ICMS 93/2015. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1093); STF, ADI 4623; STF, RE 1.355.208/PR (Tema 1184), Rel. Min. Roberto Barroso; STF, ADI 5469; TJMT, Apelação Cível n. 1010178-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.07.2024, DJE 26.07.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1013035-35.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 2024; TJMT, N.U 1007482-17.2016.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 18.03.2025, DJE 18.03.2025; TJMT, N.U 0009723-92.2016.8.11.0004, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 12.02.2025, DJE 18.02.2025. (N.U 1033170-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 09/09/2025)

Nesse sentido, estou convencido da necessidade da reforma
da decisão objurgada, diante da inadequação da
via eleita
para analisar a nulidade da referida CDA.

Forte nessas razões,

DOU

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
, para
reformar a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau,
reconhecendo a regularidade formal da CDA n. 20224549 e afastando, por ora, a alegação de inexigibilidade do crédito fiscal executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025